Tribunal: TJDFT
Processo: 0732552-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732552-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: RAIA DROGASIL S/A D E S P A C H O Retire-se de pauta. A parte agravada noticiou a prolação de Sentença na origem. Diga a parte agravante se concorda com a desistência do Agravo Interno, ante a prolação da Sentença, com a respectiva reiteração dos argumentos em sede de eventual recurso de Apelação a ser apresentado. Prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator